Tribunal: TJDFT
Processo: 0719378-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719378-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA AUGUSTA GONCALVES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar. Verifico que está em tramitação o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo juízo a quo que afastou a alegação de prescrição e acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal quanto ao excesso de execução (agravo de instrumento de n.o 0711652-35.2022.8.07.0000) O agravo de instrumento de n.o 0711652-35.2022.8.07.0000 não foi recebido com efeito suspensivo. O agravante apresentou novo agravo de instrumento, postulando a concessão de efeito suspensivo para que não seja expedido o precatório. Contudo, compulsando os autos originários, verifico que após a decisão agravada não foi proferida nova decisão que importe em decisão passível de interposição de novo recurso, ao contrário, consta tão somente despacho efetivando o que já havia sido decidido na decisão objeto do primeiro agravo. Verifico, ainda, que o agravante (Distrito Federal) apresentou petição ao juízo a quo postulando a suspensão do feito, contudo o pedido ainda não foi apreciado. Assim, diante do princípio da não surpresa, esclareça a agravante o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento, uma vez que não houve nova decisão passível de recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora